Tribunal: STF
Processo: ARE 1447909
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo para excluir a incidência dos juros de mora no “período de graça” (art. 100, § 5º, da Constituição Federal). (eDOC 51 – ID: 82e2ed17)



    Nas razões dos embargos, alega-se omissão da decisão quanto à “ofensa ao artigo 78 do ADCT – também violado na medida em que o Tribunal de Origem não aplicou corretamente a interpretação dada ao dispositivo por ocasião do julgamento do RE 590.751”. (eDOC 52 – ID: 541f0c3b, p. 1)



    Explica-se que “mesmo no caso de inadimplemento de alguma parcela, terá cabimento a incidência de juros moratórios – apenas –, e a contar do inadimplemento”. (eDOC 52 – ID: 541f0c3b, p. 4)



    É o relatório.



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205).



    No caso, indica-se omissão quanto ao pedido constante do recurso extraordinário relacionado à incidência de juros de mora no período do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. 



    Após detida análise do caso dos autos, verifico que a omissão suscitada pelo embargante merece acolhida, motivo pelo qual realizo uma nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que incidem juros moratórios no período do parcelamento do precatório previsto no art. 78 do ADCT, tendo em vista o atraso no pagamento. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A controvérsia envolve o pagamento de precatório em razão da indenização por desapropriação referente a decreto expropriatório de 1973 (fls. 57). Em virtude do atraso no pagamento, o débito remanescente foi incluído na moratória do artigo 78 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias.



    (...)



    Esta orientação estabelece que a Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional n° 30/2000, não autoriza a incidência de juros moratórios se o precatório for pago no prazo constitucionalmente previsto, visto que inexistente a mora solvendi (art. 100, § 1% da Const. Fed., e art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal).



    Assim, consolidado o débito, com a inclusão dos juros moratórios e compensatórios resultantes do trânsito em julgado, a moratória deve ser cumprida no prazo constitucional, durante o qual não há incidência dos juros moratórios e compensatórios.



    Se, entretanto, não são observadas as épocas próprias para pagamento, devem incidir nas parcelas pagas em atraso novos juros moratórios, sem que se possa falar em afronta à Súmula Vinculante n° 17.



    No caso dos autos, entretanto, verifica-se que o pagamento foi intempestivo e insuficiente, sendo devidos juros moratórios referentes a este período.



    (...)” (eDOC 5 – ID: 1a0bb5bc, p. 4, grifo nosso)  



    Ocorre, todavia, que, no julgamento do RE-RG 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2011, paradigma do tema 132 do Plenário Virtual, esta Suprema Corte assentou que não incidem juros durante o período de tal parcelamento, como se percebe da leitura de sua ementa:  



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido”.  



    Assim, mantendo os termos da decisão por mim proferida no eDOC 51 – ID: 82e2ed17, dando provimento ao recurso extraordinário para excluir a incidência dos juros de mora no “período de graça” (art. 100, § 5º, da Constituição Federal), acolho os embargos de declaração para dar provimento ao recurso extraordinário para afastar a incidência de juros no período do parcelamento previsto art. 78 do ADCT. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente